Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727298-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON CAMARCO DE AZEVEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial para sustentação oral pela patrona do réu. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 18:45:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator